Tribunal: TJES
Processo: 5001253-96.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM CHEQUE NOMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jardel Zaager contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, nos autos em que pleiteava a cobrança de cheques emitidos em nome de terceiro, sem endosso em seu favor. O apelante busca a concessão do benefício da justiça gratuita e o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para ajuizar a ação monitória fundada em cheque nominal sem endosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do juízo a quo sobre o pedido de gratuidade da justiça enseja o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar tal presunção.

Para a propositura da ação monitória fundada em cheque nominal, é imprescindível a existência de endosso válido, nos termos dos arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/85.

A ausência de endosso no verso dos cheques apresentados impede o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante, em conformidade com o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade da justiça conduz ao seu deferimento tácito.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em sentido contrário.

A cobrança judicial de cheque nominal por terceiro diverso do beneficiário exige prévio endosso válido, sendo a ausência deste causa de ilegitimidade ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.357/85, arts. 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.10.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgInt-AREsp 1.972.051/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJE 06.05.2022; TJES, AC 0027254-57.2012.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.08.2021, DJES 27.08.2021; TJES, AC 0004629-91.2019.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.11.2021, DJES 11.01.2022; TJES, Apl 0010132-94.2017.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 23.07.2019, DJES 05.08.2019.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-96.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARDEL ZAAGER

APELADO: CLAUDECIR CAETANO DOS REIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM CHEQUE NOMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jardel Zaager contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, nos autos em que pleiteava a cobrança de cheques emitidos em nome de terceiro, sem endosso em seu favor. O apelante busca a concessão do benefício da justiça gratuita e o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para ajuizar a ação monitória fundada em cheque nominal sem endosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do juízo a quo sobre o pedido de gratuidade da justiça enseja o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar tal presunção.

Para a propositura da ação monitória fundada em cheque nominal, é imprescindível a existência de endosso válido, nos termos dos arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/85.

A ausência de endosso no verso dos cheques apresentados impede o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante, em conformidade com o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade da justiça conduz ao seu deferimento tácito.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em sentido contrário.

A cobrança judicial de cheque nominal por terceiro diverso do beneficiário exige prévio endosso válido, sendo a ausência deste causa de ilegitimidade ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.357/85, arts. 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.10.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgInt-AREsp 1.972.051/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJE 06.05.2022; TJES, AC 0027254-57.2012.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.08.2021, DJES 27.08.2021; TJES, AC 0004629-91.2019.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.11.2021, DJES 11.01.2022; TJES, Apl 0010132-94.2017.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 23.07.2019, DJES 05.08.2019.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001253-96.2022.8.08.0056

APELANTE:
JARDEL ZAAGER

APELADO:
CLAUDECIR CAETANO DOS REIS

RELATOR
: DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JARDEL ZAAGER
contra a r. sentença do id. 13127885, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito pela ilegitimidade ativa, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada pelo apelante contra
CLAUDECIR CAETANO DOS REIS
.

Em suas razões recursais (id. 13127887), alega o apelante, em síntese, que juntou documentos comprovando sua hipossuficiência, incluindo a CTPS em branco e declarações da Receita Federal atestando a isenção de imposto de renda.

Argumenta que é agricultor de pequena propriedade em regime de economia familiar, sem contrato formal de trabalho, destacando que os arts. 98 e 99, §3º, do CPC determinam que a simples declaração de insuficiência de recursos é suficiente para concessão da justiça gratuita.

Defende que o apresentou petição (ID 42191070) anexando os cheques devidamente endossados pelos credores originais, cumprindo integralmente a exigência judicial.

Sustenta que a diferença entre os documentos iniciais e os novos, limitando-se à inclusão dos endossos no verso dos cheques, não descaracteriza a validade dos títulos, pois se trata dos mesmos documentos complementados conforme exigido.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com o deferimento do benefício da justiça gratuita e a procedência da pretensão monitória.

Contrarrazões no id. 13127890, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De plano, entendo que o recurso merece parcial provimento.

No tocante ao benefício da justiça gratuita, verifica-se, respeitosamente, que ocorreu um erro de procedimento pelo juízo
a quo
, uma vez que houve o recebimento da petição inicial com a determinação de citação da parte contrária sem exame da benesse em questão (id. 13127753) e apenas posteriormente, em sentença, a gratuidade processual foi indeferida.

Assim, ao examinar os requisitos da peça inaugural (CPC, arts. 319 e 320), incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais ou postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, neste caso, identificar se preenchidos os pressupostos para a concessão do beneplácito, antes de promover a citação do réu.

Inobservado esse ponto, o silêncio do juiz em relação ao pleito de justiça gratuita quando do exame da exordial conduz à aplicação do entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" (AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019).

Para além desse fato, a Corte Superior posiciona-se no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação está positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Dessa forma, os elementos apontados pelo MM. Juízo de Origem não são capazes de infirmar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência juntadas nos autos, sendo patente o direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

De outro giro, entendo que a sentença não deve ser modificada quanto à ilegitimidade do apelante para figurar no polo ativo da demanda.

O apelante ingressou com a demanda monitória tendo como fundamento suposto inadimplemento dos cheques acostados aos ids. 13127749 e 13127750, nominais a terceiro, porém não endossados em benefício do recorrente e, assim, o juízo
a quo
determinou a sua intimação para regularizar a questão (id. 13127764).

Entretanto, os novos documentos acostados aos autos (ids. 13127769 a 13127776) permanecem sem o requisito exigido anteriormente e, assim, a pretensão monitória está fundada em cheque nominal sem que o recorrente conste expressamente como beneficiário no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a posse do cheque em discussão.

A Lei nº 7.357/85 dispõe que a transferência do cheque nominal exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente no título, a saber:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Pelo exame do documento em questão, não se verifica o endosso a justificar a posse da Apelada, consoante dispõe o artigo 19 da Lei nº 7.357/85:

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Isso posto, inexistindo notícias de declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos documentos, qual seja, a assinatura do endossante, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/85, tem-se que o apelante é ilegítimo para figurar no polo ativo da demanda de origem. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. CHEQUE EXPEDIDO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento deste próprio Tribunal de Justiça, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título. (TJES; AC 0027254-57.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021). 2. No caso dos autos, considerando que o suposto endosso não atendeu às formalidades legais, não vejo como alterar a sentença recorrida. 3. Por fim, não há que se falar em redução do percentual a título de honorários advocatícios, vez que já foram arbitrados no mínimo legal (10% sobre o valor atualizado da causa). 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004629-91.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Detém legitimidade para propor a ação monitória fundada em cheque prescrito, mas nominal e ausente de endosso, aquele que figura como beneficiário da cártula. 3. Conforme dispõe a Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título. 4. Considerando que no cheque em questão não consta o endosso apto a transferir a titularidade do crédito à apelante, aliada à falta de demonstração alusiva a qualquer outra espécie de cessão crédito, há que se reconhecer a sua ilegitimidade ativa (TJES, Classe: Apelação, 050140045605, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018). [...] (TJES; AC 0027254-57.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021)

[...] 3. Consoante o disposto na Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transmissão exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário constante no título de crédito, a saber: O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. (artigo 17). 4. O art. 19, § 1º da referida Lei estabelece que O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0010132-94.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/07/2019; DJES 05/08/2019)

Portanto, para a cobrança do referido título de crédito, ainda que pela via da ação monitória, indispensável o endosso do cheque nominal, sem o qual resta configurada a ilegitimidade ativa do recorrente.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de reformar a sentença apenas para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)